Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-22.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737420-22.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEUZA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO O patrono de NEUZA BATISTA DOS SANTOS comprova o óbito da requerente (em 23.05.2020), a o tempo em que requer a suspensão do curso processual, para habilitação dos herdeiros. Defiro o pedido. Suspenda-se, pelo prazo de 30 dias (CPC, Art. 313, I c/c Art. 687 e 689). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos os autos eletrônicos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito